Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-55.2009.8.14.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000198-55.2009.8.14.0002

RECORRENTE: ODIONES FERREIRA CHAVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000198-55.2009.8.14.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ODIONES FERREIRA CHAVES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá-PA, que o pronunciou nas sanções do artigo
121, § 2º, incisos II e IV,
do Código Penal (Id. 18043969 - Págs. 1-3), cometido contra a vítima Raimundo Oliveira Guedes, em e consequência submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 66899840).

Contrariado com a sentença de pronúncia o acusado interpôs recurso e requereu a sua reforma, a fim de que seja impronunciado, devido a alegada fragilidade do caderno probatório referente a autoria, bem como pugnou pela exclusão das qualificadoras e indiretamente requereu a aplicação da legitima defesa (Id. 18043987 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 18043990 - Págs. 1-8).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 18043980 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 19511782 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Id.66899840 e pelas fotos da vítima (Id. 18384752 - Pág. 17).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente e de forma reflexa sustenta ainda a tese de legitima defesa, pugnando a reforma da sentença para que seja impronunciado.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova produzida, em juízo, pela testemunha ocular sra. Maria Sueli Garcia Guedes (Id.

18043957 - Pág. 1),
in verbis
:

(...) “
Que no dia do crime foram até a casa de sua filha no Rio Taboquinha que fica próximo da casa do Sr. Vital, para pescar e marriscar; Que levaram a arma junto, tipo espingarda; Que ao passarem em frente a casa de Sr. Vital, o filho de Vital, Odiones, chamou a vítima e que encostou a canoa no trapiche; Que Odiones disse para vítima descer da canoa e subisse no trapiche para conversarem; Que a vítima disse que era para falar de lá mesmo, pois estava com pressa; Que no meio da conversa Vital apareceu dentro da casa com uma espingarda e sem falar nenhuma palavra disparou um tiro ao peito de seu marido, a uma distância de 03 metros; Que seu marido estava junto com a depoente dentro da canoa e os acusados estavam no trapiche; Que a vítima não teve tempo

de reação; Que a espingarda da vítima estava no chão da canoa
; (...)
Odiones sacou o revolver da cintura e disparou 03 tiros no seu marido que estava caindo dentro do casco
”
. Grifo nosso.

Destarte, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante, a alegação da legítima defesa não merece guarida tendo em vista que, os fatos não apontam de forma inconteste a excludente de ilicitude (Id.

18043954 - Pág. 37).

Dessa forma, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença em razão da análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Do mesmo modo, não se demonstrou de forma inequívoca a inexistência das qualificadoras, isso porque há provas que indicam que a vítima não teve reação ao ataque do recorrente e do seu genitor, bem como motivo (fútil) dos disparos de arma de fogo se apoia na disputa da ocupação irregular do imóvel pertencente a vítima.

Dito isso, as exclusões das qualificadoras não merecem guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente improcedente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Dessarte, a apreciação dessa matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, no caso, por ora, há indicativos suficientes no sentido de que a conduta do recorrente se enquadrou, de fato, no tipo penal do homicídio consumado.

Agindo assim, privilegiar-se-á o princípio do
in dubio pro societate
, vigente no procedimento do Júri e, também, a competência constitucional atribuída a essa instituição.

Ante o exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação, para manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 11/06/2024